Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-85.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706378-85.2021.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. D. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA ROBERTA ROCHA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 25 de março de 2022 01:47:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator